Tribunal: CARF
Processo: 10880.974427/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.974427/2018-79
ACÓRDÃO
3301-014.339 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão na decisão embargada.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
As matérias estranhas à lide não devem ser conhecidas pelo julgador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os embargos de declaração e não conhecer do recurso voluntário quanto às
alegações relativas ao frete de transferência entre estabelecimentos.
Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o Conselheiro Aniello Miranda
Aufiero Junior, substituído pela Conselheira Catarina Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.339 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974427/2018-79
2
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-013.631, nos quais alega os seguintes vícios:
1. Omissão e obscuridade na análise de argumento de defesa relativo à
manutenção dos créditos apurados na contabilidade sobre NFs canceladas (item
II);
2. Omissão ao não analisar o argumento referente ao frete de transferência entre
estabelecimentos da Embargante, suscitado no item relativo à Situação 07 (item
III)
O despacho de admissibilidade admitiu, parcialmente, os embargos de declaração,
reconhecendo a omissão sobre a matéria “Direito de crédito na transferência de produtos entre
estabelecimentos”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 30/01/2024, opondo os
embargos em 05/02/2024 (segunda-feira), dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 116 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, sendo, portanto, tempestivos.
Os embargos de declaração foram parcialmente admitidos para saneamento do
voto quanto a omissão sobre a matéria “Direito de crédito na transferência de produtos entre
estabelecimentos”, constante do capítulo recursal “Situação 07 - Fretes sobre compras cujos
insumos estão sujeitos à alíquota zero”, do recurso voluntário.
Passo à análise da omissão admitida.
Situação 07 - Fretes sobre compras cujos insumos estão sujeitos à alíquota zero
A matéria foi tratada no acórdão embargado da seguinte forma:
“[...]
Retomando o caso, foram glosados os seguintes serviços de frete nas aquisições
de insumos sujeitos à alíquota zero. A Recorrente descreve como etapas de seu
processo produtivo, o que seguem:
Baseada nos elementos carreados aos autos, inclusive em laudo técnico e, tendo
em consideração a atividade desenvolvida pela empresa Recorrente bem como,
legislação vigente, entendo que merecem reversão à glosa atinente ao referido
frete. Este Colegiado já expressou posicionamento favorável em relação ao tema,
porque o frete pode ser elemento dissociável do insumo.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.339 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974427/2018-79
3
Ou seja, uma vez tributado o serviço de frete (apartado da operação de aquisição
do insumo), a possibilidade de cálculo do crédito funda-se no inciso II do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, a saber:
[...]
Ratificando, cito o Acórdão no 3301-010.098:
[...]
À vista disso, reverto à glosa sobre o serviço de transporte contratado pela
Recorrente para o transporte de insumos sujeito à alíquota zero.”
Em recurso voluntário, a ora embargante contesta a vedação à tomada de fretes
onerados pelas contribuições na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero, como também
fretes incorridos na transferência de matérias-primas entre seus estabelecimentos, alegando que
estes compõem o custo de aquisição. Alega que todos os fretes glosados neste item se referem a
fretes com remessa de matérias-primas para armazém, remessas para industrialização e
transferência de matéria-prima utilizada no processo produtivo.
Alega que fretes de matérias-primas, produtos inacabados e produtos acabados
geram direito a crédito, conforme jurisprudência da CSRF.
De fato, a decisão não se manifesta acerca dos fretes de transferências de insumos.
Para apreciação deste ponto, é necessário esclarecer o objeto da lide, desde o
Despacho Decisório. Neste, e-fls. 317, o item “Situação 07- Fretes sobre Compras cujos insumos
estão sujeitos à Alíquota Zero” é concluído da seguinte forma:
“Assim, fretes sobre compras, mesmo considerado exemplificativo o conceito de
insumo trazido pelo art. 3o da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, ainda assim
não são considerados insumos.
Pelas razões descritas acima, os CTEs de <Frete sobre Compras> cujos insumos
não foram sujeitos ao pagamento (pois sujeitos à Alíquota Zero) das contribuições
de PIS/COFINS foram glosados.”
A glosa se referiu a fretes sobre compras.
Em manifestação de inconformidade, a embargante introduziu a alegação de
crédito sobre transferências entre estabelecimentos na fase de industrialização, o que foi também
rechaçado pela DRJ, que considerou que as glosas se referiram apenas aos fretes na aquisição de
matéria-prima sujeita à alíquota zero. O excerto abaixo esclarece:
“[...]
Quanto aos demais argumentos da empresa, cabe esclarecer que, de fato, o
entendimento da RFB é no sentido de que as despesas com transferências de
matérias-primas e produtos em elaboração entre estabelecimentos industriais da
mesma pessoa jurídica geram direito a crédito da não cumulatividade (artigo 172,
§ 1o, inciso IX da IN/RFB no 1.911/2019). No entanto, o contribuinte pretende
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.339 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974427/2018-79
4
estender este entendimento a diversas outras hipóteses, relativas a transporte
entre pessoas jurídicas diversas, quando a glosa se refere especificamente à
aquisição de matéria-prima sujeita à alíquota zero.”
A DRJ confirmou o entendimento da RFB quando à possibilidade de tomada de
créditos na transferência de insumos entre estabelecimentos da empresa, mas que tais fretes não
compunham a lide.
Em recurso voluntário, a embargante repete as alegações, mas não enfrenta o
fundamento utilizado pela DRJ em seu acórdão, no sentido da inexistência de glosa quanto à
transferência de insumos entre estabelecimentos.
Assim, não conheço das alegações quanto às outras modalidades de fretes referidas
no recurso voluntário, à exceção de fretes sobre compras de insumos sujeitos à alíquota zero, em
razão de não comporem o litígio, não tendo a embargante demonstrado o contrário ou
contestado o fundamento utilizado pela DRJ no sentido da inexistência de tal glosa dentro da
rubrica “fretes sobre compras de insumos sujeitos à alíquota zero”.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração e não conhecer do
recurso voluntário quanto às alegações relativas ao frete de transferência entre estabelecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 817
DF CARF MF
Original